Tribunal: TCU
Processo: 012.686/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Nilton Kleber Tunes Teixeira (gestão: 2001-2004) e Almir de Jesus Costa (gestão: 2005-2008), como então prefeitos de Ituberá  BA, diante da total impugnação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 1.000.000,00 em prol do Contrato de Repasse no 132.570-76/2001 destinado ao estímulo à produção agropecuária no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário (PRODESA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Nilton Kleber Tunes Teixeira (gestão: 2001-2004) e Almir de Jesus Costa (gestão: 2005-2008), como então prefeitos de Ituberá - BA, diante da total impugnação dos dispêndios com os recursos federais repassados sob o valor de R$ 1.000.000,00 em prol do Contrato de Repasse no 132.570-76/2001 destinado ao " estímulo à produção agropecuária " no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário (PRODESA) junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a anterior revelia de Almir de Jesus Costa, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, sem prejuízo de promover a exclusão da sua responsabilidade na presente tomada de contas especial diante do seu superveniente falecimento em 2014; 9.2. retirar o sobrestamento do presente processo e rejeitar as defesas apresentadas pelos demais responsáveis, sem prejuízo, todavia, de excluir a suposta responsabilidade do Município de Ituberá - BA nesta tomada de contas especial; 9.3. julgar irregulares as contas de Nilton Kleber Tunes Teixeira, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo, em solidariedade com a Enéas Oliveira e Cia Ltda., ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Original (em R$): 8/5/2003 122.022,00 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Nilton Kleber Tunes Teixeira sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo, contudo, de deixar de aplicar a referida multa em desfavor da referida empresa beneficiada pelo indevido pagamento (Enéas Oliveira e Cia Ltda.), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que Nilton Kleber Tunes Teixeira comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, diante do não atendimento às notificações; 9.7. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; e 9.7.2. à Secretaria de Patrimônio da União, para ciência e adoção das providências cabíveis sobre a eventual situação irregular do aludido imóvel federal em terreno de marinha sob o atual domínio direto pelo Município de Ituberá - BA; destacando nesse ponto que, em conjunto com o referido município, a SPU poderia tentar a solução dessa pendência no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal (CCAF-AGU) em consonância com a Lei n.o 13.140, de 2015.